Tribunal: STF
Processo: HC 87577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Extensão no Habeas Corpus. 1. Crimes previstos nos arts.
   288, 317, § 1º, c/c os arts. 29 e 71, todos do Código Penal.  2.
   Pedido de extensão amparado no argumento de que as situações
   pessoais e processuais do paciente e do ora requerente seriam
   idênticas. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu
   somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e
   subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, o
   requerente (Ilson Oliveira do Nascimento) não se encontra em
   situação objetivamente idêntica à dos beneficiados pela ordem. A
   permanência do vínculo institucional do requerente junto ao IBAMA
   consiste em elemento concreto que sinaliza para a manutenção do
   decreto preventivo sob o fundamento da garantia da ordem pública
   nos termos do art. 312 do CPP. 4. Pedido de extensão indeferido.